Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-64.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016581-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), GABRIEL GUILHERME DE ARAUJO DIAS 00848928113 - CNPJ: 27.436.854/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 1016581-64.2023.8.11.0041

APELANTE: GABRIEL GUILHERME DE ARAUJO DIAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO COBRANÇA
– PROCEDÊNCIA –

FRAUDE BANCÁRIA – DIREITO DE REGRESSO EM FACE DO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO –
RÉU/APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1. Há que ser concedido
ao apelante os benefícios da justiça gratuita,
porquanto, além de ser autônomo e trabalhar como motoboy, é assistido pela Defensoria Pública, atraindo para si a presunção de incapacidade financeira.

2.
O banco apelado demonstrou o fato constitutivo do seu direito ao regresso da transação fraudulenta, conforme documentos juntados, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Por sua vez, o réu/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório em comprovar não ser o titular da conta corrente beneficiaria ou que não se beneficiou com referido montante (art. 373, II, do CPC).

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GABRIEL GUILHERME DE ARAUJO DIAS
na
Ação de Cobrança n. 1016581-64.2023.8.11.0041,
da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
contra a sentença que julgou
procedente
o pedido deduzido na inicial para condenar o requerido a restituir o valor devolvido ao cliente da parte autora, no montante de R$ 19.283,00 (dezenove mil, duzentos e oitenta e três reais), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Por fim, condenou o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante aduz que o apelado:
“
1-
não comprovou nos autos a fraude havida na conta de um terceiro estranho à Lide, qual seja, o correntista RESIDENCIAL CLUBE COLORE ALTOS, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº 16.778.634/0001-00, titular da conta corrente 130002578 e agência 1793;
2-
não comprovou nos autos a RESTITUIÇÃO pela fraude havida na conta de um terceiro estranho à Lide, qual seja, o correntista RESIDENCIAL CLUBE COLORE ALTOS, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº 16.778.634/0001- 00, titular da conta corrente 130002578 e agência 1793;
3-
não comprovou O DEPÓSITO FRAUDULENTO na conta do Apelante, em decorrência da fralde havida na conta de um terceiro estranho à Lide, qual seja, o correntista RESIDENCIAL CLUBE COLORE ALTOS, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº 16.778.634/0001-00, titular da conta corrente 130002578 e agência 1793.”

Aduz ainda, que o documento juntado nos autos no id. 117165701 não constitui documento hábil para comprovar relação jurídica entre o apelante e apelado, restando evidente a ausência de comprovação do ato jurídico realizado por qualquer das partes, diante da inexistência de contrato escrito e o comprovante de pagamento via PIX, referente a suposta transação irregular que o apelado alega na exordial.

Afirma que o cliente da instituição apelada foi vítima de um golpe, o qual foi reportado à instituição financeira que, entretanto, não tomou medidas adequadas para proteger ou respaldar o seu cliente correntista, imputando ao apelante a responsabilidade de restituir o valor da transação via PIX, enquanto deveria a instituição bancária verificar a incidência de fraude e, automaticamente bloquear a transação, o que não o fez no caso comento.

Destaca que o banco requerente, ao fornecer serviços de gestão e segurança para as transações financeiras de seus clientes, assume a responsabilidade de garantir a segurança e integridade dessas transações, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos prejuízos decorrentes desses atos, nos termos da Sumula 479 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pala reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais por ser o apelante assistido da Defensoria Pública Estadual e por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o banco apelado requer seja desprovimento o recurso (ID 249963185).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
ora apelado, ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
GABRIEL GUILHERME DE ARAUJO DIAS
, aduziu em síntese:

“O REQUERENTE é conhecida instituição financeira e possui como
cliente RESIDENCIAL CLUBE COLORE ALTOS
, inscrito(a) no CPF/CNPJsob o nº 16.778.634/0001- 00, titular da conta corrente 130002578 e agência 1793.

Em 13.11.2020, 26 o REQUERENTE recebeu uma ligação de seu cliente RESIDENCIAL CLUBE COLORE ALTOS, informando desconhecer movimentações financeiras realizadas em sua conta, de modo que, em decorrência dos fatos alegados pelo titular da conta, o REQUERENTE iniciou o protocolo de apuração interna de incidentes de tal natureza, sendo que ao final fora possível confirmar que de fato houve irregularidade nas operações.

A(s) transação(ões) irregular(es) ocorreram no dia 13.11.2020, nos valores de R$ 19.283, tendo como beneficiário o (a) REQUERIDO (A) que recepcionou a quantia em conta de sua titularidade, mantida junto à BANCO C6 BANK, conta corrente nº 15403319, agência nº 1.

Ainda, com fito de regularizar também a conta corrente do titular prejudicado pelas transações irregulares, o Banco REQUERENTE imediatamente procedeu com a devolução integral do montante.

Em vista disso, além do extrato bancário da conta da vítima, que por si só já faz prova inconteste da fraude apontada, caso entenda Vossa Excelência, pela necessidade de verificação do extrato bancário do(a) REQUERIDO(A), necessária se faz a expedição de ofício à instituição financeira em que o(a) REQUERIDO(A) recebeu o aporte, para se confirmar ainda mais as questões fáticas arguidas.

Por fim, em que pese todos os esforços do REQUERENTE em reaver a totalidade dos valores indevidamente apropriados pela(o) REQUERIDA(O), esta(e) permaneceu inerte, objetivando a propositura da presente demanda, que merece ser julgada totalmente procedente, conforme restará demonstrado abaixo.”

Em que pese ter sido devidamente citado, id. 121256204, o réu não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

Ao decidir, a magistrada singular julgou
procedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

Da assistência judiciária gratuita

No que tange à gratuidade de justiça, não se desconhece que o direito à concessão do benefício poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Assim, da análise dos autos, razão assiste ao recorrente, porquanto, além de ser autônomo e trabalhar como motoboy, é assistido pela Defensoria Pública, atraindo para si a presunção de incapacidade financeira.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - RETENÇÃO - POSSIBILDADE - PERCENTUAL SOBRE O VALOR ADIMPLIDO - RAZOABILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MANUTENÇÃO. - Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplência do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% incidentes sobre o total da quantia paga. - A retenção de 10% sobre os valores pagos, afigura-se condizente com a finalidade da indenização, mormente ao se considerar a reintegração do imóvel ao patrimônio da Apelante/Vendedora a qual poderá comercializá-lo novamente. -
A Defensoria Pública possui parâmetros próprios para assistir somente àqueles que comprovem insuficiência de recursos. - Inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira da Apelada, não há motivos para se proceder a revogação do benefício da assistência judiciária da parte assistida pela Defensoria Pública.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.281847-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 01/02/2023)

Assim,
concedo
ao apelante os benefícios da justiça gratuita.

MÉRITO

Trata-se de ação de cobrança, fundada em enriquecimento sem causa, pela qual o banco autor BANCO SANTANDER BRASIL S/A busca o ressarcimento de valores devolvidos ao seu cliente RESIDENCIAL CLUBE COLORE ALTOS, após este constatar a ocorrência de movimentação indevida em sua conta bancária, tendo como destinatário o requerido GABRIEL GUILHERME DE ARAUJO DIAS, ora apelante.

Sentenciado o feito, o MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Pois bem. A análise da controvérsia paira sobre a o direito da parte autora em cobrar do destinatário das transferência, os valores que diligentemente ressarciu a seu consumidor, após este constatar a ocorrência de movimentação indevida em sua conta bancária.

A fim de comprovar suas alegações, a parte autora trouxe aos autos os seguintes documentos relevantes: (1) notificação extrajudicial enviada ao réu e comprovante de rastreio, ids. 117165701 e 117165707; (2) extrato bancário do cliente da parte autora, constando a transferência ao réu, id. 117165702; e (3) segunda via de comprovante de transferência, id. 117165703.

O réu, por sua vez, permaneceu inerte, não tendo apresentado sequer contestação, impondo-se, portanto, a presunção de veracidade aos argumentos do banco autor, a teor do art. 344, do CPC.

Logo, em que pese a parte autora não possa se esquivar de seu dever de ressarcir seu cliente, em razão de sua própria falha de segurança, passa a poder exercer o direito de regresso contra aquele que recebeu o montante desviado.”

Em verdade, o pagamento efetuado pelo banco autor à vítima de fraude bancária não autoriza a sub-rogação, na forma do art. 346 c/c art. 349 do CPC, pois inexiste encadeamento obrigacional ente os litigantes.

Sobre o tema, confira-se:

“(...) na ação de regresso por sub-rogação, nasce uma nova relação jurídica, baseada, exclusivamente, no vínculo interno entre os codevedores e fundada na responsabilidade
.” (REsp 2069446/SP, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe: 29/05/2023).

No entanto, perfeitamente possível o pedido de ressarcimento, com fulcro no direito de regresso, ante a assunção do dever de reparar.

No caso, o banco requerente foi demandado por seu cliente RESIDENCIAL CLUBE COLORE ALTOS, informando desconhecer movimentações financeiras realizadas em sua conta, de modo que, em decorrência dos fatos alegados fora possível confirmar que de fato houve irregularidade nas operações, de modo que imediatamente procedeu

a devolução integral do montante (R$ 19.283,00).

Vejamos a movimentação fraudulenta contestada por RESIDENCIAL CLUBE COLORE ALTOS:

Devolução dos valores pelo banco requerente:

Portanto, verificado que o apelante fora o beneficiário com a TED efetuada

ao BANCO C6 BANK, conta corrente nº 15403319, agência nº 1, cabia a este trazer aos autos provas suficientes de que não se beneficiou com tal montante.

Desse modo, o banco apelado demonstrou o fato constitutivo do seu direito ao regresso de tal montante, qual seja, a transferência de R$ 19.283,00, conforme documentos juntados (IDs 249962196, 249962197 e 249962199), nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Por sua vez, o réu/apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório em comprovar não ser o titular da conta corrente beneficiaria ou que não se beneficiou com referido montante (art. 373, II, do CPC).

Destarte, tem-se que a r. sentença não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, ressalvada a concessão da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024